Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730377-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUSA DA SILVA, IOLETE MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: ESTELA CARNEIRO AGUIAR D E C I S Ã O Conforme informado na petição de ID 19229007, a Defensoria Pública noticia que a parte patrocinada, sem a necessidade da intimação pessoal, supriu a falta de contato relatada, enviando e-mail e atualizando o contato telefônico, o que esvazia por completo a pretensão recursal, cujo objeto consiste, exatamente, na intimação pessoal da autora. O fato torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador